Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002092-53.2020.8.11.0000 (Id no 47743498 interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ)
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravada: NEUZA MARIA FÚRIA VIANA
Número do Protocolo: 1002092-53.2020.8.11.0000
O presente feito foi julgado na sessão do dia 22.07.2020, e não há notícia da interposição de qualquer outro recurso, de modo que encerrou-se a prestação jurisdicional deste Órgão Julgador, razão pela qual, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Cumpra-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator